Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REQUERIDO POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA E ALESSANDRO MARTINS MENEZES CONTRA DRÁUSIO GUEDES BARBOSA E OUTROS, EM TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU PEDIDO DE AVALIAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL INDICADO PELA PARTE EXECUTADA. PRELIMINAR DA INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE DIREITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença referente à cobrança de taxas condominiais e honorários advocatícios sucumbenciais relativas ao lote MH 9, a qual indeferiu o pedido de avaliação e penhora de direitos possessórios sobre o imóvel, ao fundamento de que deveria ser observado o art. 835 do CPC, com prévio esgotamento de diligências em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD.
2. O agravante sustenta inexistir necessidade de tais diligências, bem como defende a viabilidade da constrição dos direitos possessórios do próprio bem gerador do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de teses relativas à inexigibilidade do título executivo suscitadas apenas em momento posterior à interposição do recurso; e (ii) estabelecer se a penhora e avaliação de direitos possessórios sobre imóvel indicado pela parte executada dependem do prévio esgotamento de diligências em sistemas de pesquisa de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tribunal não conhece de matéria não apreciada na decisão agravada, quando suscitada apenas em sede recursal, pena de inovação recursal e supressão de instância, em respeito ao princípio da adstrição. Precedente Turmário: “[...] 4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância. [...] 2. A inovação recursal é vedada, salvo em casos de força maior devidamente comprovados. [...].” (0736000-98.2024.8.07.0016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2026).
5. A decisão agravada limitou-se à ordem de preferência da penhora e à necessidade de prévias diligências para localização de bens, não tendo examinado a liquidez ou exigibilidade do título executivo à luz dos Temas 492 do STF e 882 do STJ.
6. A sistemática processual vigente consagra a regra da penhorabilidade dos bens os quais integram o patrimônio do devedor, inclusive direitos de natureza patrimonial dotados de expressão econômica.
7. A penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio supostamente irregular é admitida, pois, a constrição não recai sobre a propriedade formal do bem, mas sobre direitos pessoais suscetíveis de alienação. Precedente da Casa: “[...] 1. Encontra-se consolidado, no âmbito do e. TJDFT, o entendimento que permite a penhora e alienação em hasta pública de direitos possessórios relativos a imóveis irregulares, dado o relevante valor econômico que possuem, sobretudo diante da realidade vivenciada no Distrito Federal, onde, recorrentemente, se negocia a posse de imóveis pertencentes a entes públicos, mediante cessão de direitos a particulares. 2. Revela-se possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que a constrição não recai sobre o imóvel em si, mas apenas sobre os direitos pessoais a ele inerentes. 3. A venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade da terra nua, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário. Salienta-se apenas que os arrematantes devem estar cientes da referida situação do imóvel e que poderão perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão de direitos. 4. Notoriamente reconhecido o valor econômico que se atribui aos direitos possessórios sobre o imóvel irregular objeto dos autos, afigura-se possível a repetição da hasta pública requerida pela parte Agravante, para que sejam penhorados os referidos direitos aquisitivos sobre o bem, como forma de saldar a dívida condominial dele decorrente. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada”. (07010583020208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2020).
8. Os direitos decorrentes de posse, promessa de compra e venda ou cessão integram o patrimônio do executado e podem ser objeto de expropriação para satisfação do crédito, independentemente da consolidação da propriedade plena.
9. A constrição de direitos possessórios enquadra-se como penhora de “outros direitos”, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, não se confundindo com a penhora de bem imóvel prevista no inciso V do mesmo dispositivo.
10. Não há exigência legal de prévio esgotamento de diligências via SISBAJUD e RENAJUD quando já existente direito patrimonial apto a garantir a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Teses de julgamento: “1. É vedada a inovação recursal quanto a matérias não apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. É admissível a penhora e alienação de direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio supostamente irregular, desde que dotados de expressão econômica. 3. A penhora de direitos possessórios constitui constrição de ‘outros direitos’, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, sendo desnecessário o prévio esgotamento de diligências em sistemas SISBAJUD e RENAJUD quando existente bem apto à constrição.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, incisos V e XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0736000-98.2024.8.07.0016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2026; TJDFT, 07068941820198070000, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, PJE: 29/8/2019; TJDFT, 07010583020208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2020; TJDFT, 07215233120188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/1/2020.